Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR PREMATURIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SAÚDE E CUIDADO DE FILHO COM COMORBIDADES. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra sentença que condenou o paciente pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável (artigos 217-A e 213, § 1o, c/c 226, II, do CP), mantendo a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
2. A defesa sustenta nulidade processual por suposta irregularidade na ordem dos atos recursais, ausência de fundamentação para a prisão, necessidade de tratamento médico externo e imprescindibilidade do paciente aos cuidados de filho com comorbidades.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Existência de nulidade em razão da interposição de apelação pelo Ministério Público na pendência de julgamento de embargos de declaração.
4. Manutenção dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) após a prolação de sentença condenatória em crimes sexuais graves cometidos no âmbito familiar.
5. Cabimento de substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318 do CPP, em razão de estado de saúde e cuidados a dependentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A verificação da tempestividade e da regularidade do manejo recursal deve ocorrer no juízo de admissibilidade próprio, não sendo o habeas corpus a via adequada para antecipar discussões que não demonstram, de plano, prejuízo concreto à ampla defesa.
7. A manutenção da custódia está devidamente lastreada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta das condutas e pela necessidade de resguardar a incolumidade das vítimas diante da reiteração criminosa.
8. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova inequívoca da gravidade do quadro clínico e da impossibilidade de tratamento na unidade prisional, competindo ao Juízo da Execução Penal a fiscalização de tais condições.
9. O benefício da prisão domiciliar para cuidados de filho menor exige a demonstração de que o paciente é o único responsável e de que não há rede de apoio familiar capaz de suprir a assistência necessária.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.